Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-79.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016864-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (AGRAVANTE), NILZA DE MORAES FERNANDES - CPF: 406.129.611-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA CORRENTE - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

NILZA DE MORAES FERNANDES e LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES.

Ação:

EMBARGOS A EXECUÇÃO em Cumprimento de Sentença nº 1032124-78.2021.8.11.0041, que
NILZA DE MORAES FERNANDES e LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
move

em face da
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB.

Decisão agravada
: “Por meio da decisão Id. 142627984 os executados foram intimados para apresentarem provas de suas alegações, contudo, conforme se infere da certidão Id. 156664036 estes quedaram-se silentes. Desta forma, cabe aos causídicos credores o levantamento do montante indisponibilizado via SISBAJUD.(...)” (Id.
157299955
– Origem).

Agravo
: sustenta, em síntese, que os valores bloqueados na conta bancária dos agravantes, via SISBAJUD, são impenhoráveis, porquanto decorrem do saldo de aposentadoria de ambos os agravantes bem como o montante bloqueado é inferior 40 salários-mínimos.

Afirma que, de acordo com entendimento consolidado do STJ, a penhora de quantia depositada, ainda que em conta corrente, se inferior a 40 salários-mínimos, é impenhorável.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que a determinação de levantamento dos valores bloqueados em favor da agravada seja suspensa até a apreciação do mérito do recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Efeito suspensivo deferido
(Id. 223963151).

Contraminuta
(Id. 229088153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

NILZA DE MORAES FERNANDES e LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES.

Ação:

EMBARGOS A EXECUÇÃO em Cumprimento de Sentença nº 1032124-78.2021.8.11.0041, que
NILZA DE MORAES FERNANDES e LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
move

em face da
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB.

Decisão agravada
: “Por meio da decisão Id. 142627984 os executados foram intimados para apresentarem provas de suas alegações, contudo, conforme se infere da certidão Id. 156664036 estes quedaram-se silentes. Desta forma, cabe aos causídicos credores o levantamento do montante indisponibilizado via SISBAJUD.(...)” (Id.
157299955
– Origem).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, movida pela agravada em face dos agravantes, com o intento de obter o pagamento da quantia de R$127.630,15 decorrente do pagamento de honorários sucumbenciais. Não efetuado o pagamento voluntário da condenação, foi realizado o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$27.356,81 do agravante LUIZ CARLOS e de R$537,53 da agravante NILZA DE MORARES.

Em defesa, sustentaram os executados que a quantia bloqueada é impenhorável, por ser inferior a 40 salários-mínimos bem como por ser a quantia, oriunda dos proventos de aposentadoria de ambos os agravantes. Para tanto, anexou ao Id.
144018991
– Origem, extrato do INSS que indica o recebimento de proventos de aposentadoria por ambos recorrentes.

O pedido de desbloqueio foi indeferido e na ocasião determinado o levantamento do montante em favor da agravada, após o decurso do prazo recursal.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores da conta dos executados.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são originados de proventos da aposentadoria, exposto pelo juízo de origem como razão do não acolhimento da impugnação
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em conta poupança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$27.356,81.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024